Tribunal: TJBA
Processo: 8051142-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051142-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA LUCIA VILANOVA BAPTISTA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: JORGE ROQUE LYRIO

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO. DECISÃO
A QUO
QUE
DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR BLOQUEADO DA CONTA SALÁRIO PERTENCENTE AO AGRAVADO. REQUERIMENTO DA AGRAVANTE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO DE 5%(CINCO POR CENTO) PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO AGRAVADO, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO EXEQUENDO.
DESCABIMENTO
.
VERBA SALARIAL. REGRAMENTO DO ART. 833, IV DO CPC/15. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051142-86.2023.8.05.0000
, figurando como agravante

EDNA LUCIA VILANOVA BAPTISTA
e agravad
o,

JORGE ROQUE LYRIO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.